Tribunal: STJ
Processo: 5016760-92.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214281 - MG(2024/0099340-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VILMA GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LÚCIO RUFFO - SP082391
DANILO ROBERTO FERNANDES - SP402652
LUCAS LEAL LEITE - SP374785
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
IINDÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E
SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação de repetição de indébito.
2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de
verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade
corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade
objetiva por parte da instituição financeira.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54863933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 11:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7aeacffe-fef8-48a8-a0b8-a0c25239b4ca

RECURSO ESPECIAL No 2214281 - MG (2024/0099340-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VILMA GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LÚCIO RUFFO - SP082391
DANILO ROBERTO FERNANDES - SP402652
LUCAS LEAL LEITE - SP374785
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
IINDÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E
SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação de repetição de indébito.
2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de
verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade
corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade
objetiva por parte da instituição financeira.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por VILMA GONÇALVES PEREIRA,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 4/8/2023.
de repetição de indébito, ajuizada por VILMA GONÇALVES PEREIRA,
Ação:
em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual requer a restituição da quantia de R$
214.399,22 (duzentos e quatorze mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois
centavos).
julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido a
Sentença:
restituir à autora a quantia de R$ 214.399,22 (duzentos e quatorze mil, trezentos e
noventa e nove reais e vinte e dois centavos).
Documento eletrônico VDA53813297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 7f858eb7-ed45-4173-8857-a6f639c8028d

deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO
Acórdão:
DO BRASIL S/A, nos termos da seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INÉPCIA
RECURSAL. DIALETICIDADE PRESENTE. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECADASTRAMENTO
DE DADOS SIGILOSOS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. OPERAÇÕES
REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAIS.
DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
I – Pelo princípio da dialeticidade, não será conhecido o recurso que não atacar
devidamente os fundamentos da sentença. II – Uma vez que as razões de apelação
expuseram os fundamentos pelos quais é postulada a reforma da sentença de
procedência da pretensão autoral, deve ser afastada a arguição de inépcia recursal,
ante a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. III – Aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos
termos do artigo 17 da legislação consumerista. IV – Dispõe o
do CDC que “O
art. 14
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços...”. O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a responsabilidade objetiva pelo fato
do serviço. V – O Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no
sentido de que é dever do titular de conta bancária cuidar pessoalmente da guarda de
seu cartão magnético e manter o sigilo de sua senha pessoal no momento da
utilização de ambos, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. VI –
Diante da inexistência de vício a macular as operações bancárias debatidas na lide,
conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não
praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços. VII – Conforme
preceitua a regra inserta no
do Código Civil, não constitui ato ilícito
art. 188, inciso I,
aquele praticado no exercício regular de um direito. VIII – Preliminar rejeitada.
Recurso de apelação conhecido e provido. (e-STJ fls. 285-286)

opostos por VILMA GONÇALVES PEREIRA, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
alega violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, 489,
Recurso especial:
§ 1o, III e IV, do CPC, e 14, caput e § 1o, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que o acórdão não enfrentou a
falha do serviço bancário diante de múltiplas transações atípicas e em curto espaço
de tempo, realizadas à distância. Aduz que a responsabilidade objetiva do
fornecedor impõe o dever de segurança, não afastado pela conduta da consumidora.
Argumenta que as operações destoaram completamente do padrão de consumo,
impondo ao banco o bloqueio preventivo e a verificação de idoneidade. Assevera
Documento eletrônico VDA53813297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 7f858eb7-ed45-4173-8857-a6f639c8028d

que há divergência na interpretação do dever de segurança em fraudes bancárias,
com julgados que reconhecem a responsabilidade das instituições quando permitem
transações fora do perfil do correntista.
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
Na espécie, ao tratar sobre a responsabilidade da instituição financeira quanto à
fraude sofrida pela correntista, o juiz de Primeiro Grau assim decidiu:

"por 2 (duas) vezes, em ID 4739683014 e 7392313032, a instituição
financeira foi intimada a apresentar os detalhes das supostas operações fraudulentas
por meio de documentos que constam em seu banco de dados. Contudo, em ambas
as ocasiões, a parte, em ID 5019923092 e 7662042994, apresentou tão somente um
suposto relatório emitido unilateralmente e com formatação semelhante à do “bloco
de notas” de u computador, que não possui nenhum lastro probatório. Lado outro,
ante a documentação de ID 3289626420, que embasou a contestação, a autora, com
oportunidade, indicou que as transferências foram efetuadas, via internet banking,
das cidades de Urucui/PI e Trairi/CE, o que em nenhum momento foi impugnado pelo
demandado. Sendo assim, restou cabalmente demonstrado que as transferências
foram realizadas à sua revelia. Cabe salientar, todavia, que é de incumbência da
instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade de transações de
elevado valor, sobretudo porque fugiam, de modo claro, conforme documentos, do
O sistema de detecção de fraude deve ser acionado
padrão de gastos da consumidora.
de maneira automática para impedir que as operações se concretizassem. A
instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da
irregularidade de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde
Assim, da análise do conjunto probatório
pelos danos suportados pela requerente.
verifica-se que a requerente cumpriu com o ônus que lhes competia, não tendo o
suplicado apresentado quaisquer fatores impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito autoral, considerando, também, a inversão do ônus da prova.(...)
Assim, a prova apresentada nos autos corresponde à narrativa da inicial. A
requerente foi induzido a erro por pessoas que detinham informações de seus dados
pessoais e bancários sigilosos, como já se assinalou. Tal circunstância seria suficiente
para caracterizar a falha na segurança da Instituição Financeira. O requerido, portanto,
responde pelos danos causados em razão de compras ilegais feitas em nome da
autora. Trata-se de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço."(e-STJ
Fl.234)

Não obstante, o Tribunal local alterou o referido entendimento por entender
que não houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.
Contudo, é entendimento desta Corte Superior que a ausência de
procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam
ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a
responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
Documento eletrônico VDA53813297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 7f858eb7-ed45-4173-8857-a6f639c8028d

Nesse sentido, cita-se:
Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.052.228/DF,
DJe de
Terceira Turma, julgado em
12/9/2023,
15/9/2023; REsp n. 2.015.732/SP,
DJe
20/6/2023,
de
Terceira Turma, julgado em
26/6/2023; REsp n. 1.995.458/SP,
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022.
Assim, por ter sido comprovado que a movimentação financeira que
ensejou o golpe era atípica e que a instituição financeira não agiu com a devida
diligência para impugná-la, a reforma do acórdão é medida que se impõe.

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE
PROVIMENTO, com fundamento no
III e V, a , do
bem como na
art. 932,
CPC/2015,
para reconhecer a falha na prestação de serviço por parte da
Súmula 568/STJ,
instituição financeira recorrida, condenando-a ao pagamento da indenização por
danos morais e materiais, nos valores estabelecidos pela sentença (e-STJ fls. 212).
Deixo de majorar os honorários fixados anteriormente, porquanto já
atingido o limite máximo previsto no
§ 2o, do CPC.(e-STJ Fl.235)
art. 85,
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC.

Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA53813297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 7f858eb7-ed45-4173-8857-a6f639c8028d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.281 / MG
Número Registro: 2024/0099340-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221022643004 50167609220218130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VILMA GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LÚCIO RUFFO - SP082391
LUCAS LEAL LEITE - SP374785
DANILO ROBERTO FERNANDES - SP402652
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCAS LEAL LEITE, pela parte: RECORRENTE: VILMA GONCALVES
PEREIRA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54842487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 58f99d50-f1e9-406a-a01e-abb82abba4cb

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 58f99d50-f1e9-406a-a01e-abb82abba4cb